Tribunal: STF
Processo: ARE 1585961
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Maria Erlania Alves Pontes Barrozo e Valentina Pontes Barrozo interpuseram, inicialmente, com fundamento no art. 102, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 52) contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos (eDoc 35):

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Honorários advocatícios. Decisão que rejeitou a impugnação oferecida pelas executadas. Irresignação recursal. Sentença transitada em julgado que determinou a condenação das requerentes ao pagamento de verba honorária ao patrono da parte ré no importe de 10% sobre o montante em que restaram sucumbentes, equivalente à soma dos pedidos condenatórios julgados improcedentes. Pedidos condenatórios formulados pelas autoras que englobavam multa contratual e indenização por dano material e moral. Cabimento, portanto, do cômputo do valor pretendido a título de multa contratual e de indenização por dano material e moral na base de cálculo dos honorários advocatícios. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.

Opostos embargos de declaração, foram rejeitados nos seguintes termos (eDoc 45): 

Embargos de declaração - Inexistência de vícios no julgado - Somente é admitida a revisão em decorrência lógica do saneamento de omissão, contradição ou obscuridade, situação não verificada - Recurso de fundamentação vinculada - Inteligência do art. 1.022 do CPC/2015 - Prequestionamento - Desnecessária a referência explícita a todos os artigos de lei, ainda mais diante da ausência dos aludidos vícios - Embargos rejeitados.

Nas razões do extraordinário, as recorrentes alegaram violação aos arts. 5º, LV; 127 e 227 da Constituição da República. Para melhor compreensão dos fundamentos encampados na peça recursal, transcrevem-se os seguintes trechos (eDoc 52, fls. 6, 7, 12 e 13):

[...]
In casu, existem questões relevantes sobretudo nos aspectos social e jurídico, que ultrapassam os interesses subjetivos da causa, pois a decisão contra a qual se insurgem as Recorrentes legitima o prosseguimento de um processo maculado por uma atuação do Ministério Público que oscilou entre contraditória e omissa, mesmo diante de explícitas violações aos direitos da infante Valentina Pontes Barrozo, sempre levantada expressamente essa questão pelas recorrentes, não sendo tolerável permitir que esta conduta se torne um parâmetro a ser seguido em decorrência da jurisprudência que se cria.
[...]
Ocorre que além destas sucumbências (danos materiais antes do ajuizamento da ação e danos morais) o advogado Recorrido ainda ingressou com cumprimento de decisão colocando em sua base de cálculo o valor de R$ 1.230.086,60 (um milhão duzentos e trinta mil oitenta e seis reais e sessenta centavos) que seria o valor sugerido a título de cálculo exemplificativo caso fosse aplicada à Chango Digital LTDA a multa prevista tão somente às Recorrentes, por entender que também houvera sucumbência nesse tocante, pelos simples fato do juízo a quo não ter aceito a sugestão autoral/parte Recorrente de aplicação analógica das penalidades contratuais, previstas apenas para as Recorrentes e não previstas para a promovida CHANGO, mas que a nosso ver caberia, por se tratar de cláusula claramente leonina, o que também não foi aceito pelo juízo de piso
[...]
Tal entendimento do juízo a quo acarretou ônus sucumbenciais às Recorrentes, aqui questionados, no importe absurdo de R$ 188.698,30 (cento e oitenta e oito mil seiscentos e noventa e oito reais e trinta centavos), valor este incorreto e distante da realidade, sobretudo ao se levar em consideração que foi reconhecido em juízo o inadimplemento integral por parte da Demandada, enquanto as Recorrentes cumpriram estritamente o contrato celebrado, razão pela qual foi interposto o agravo de instrumento número 2155295-30.2022.8.26.0000, cujo acórdão é objeto do presente Recurso Extraordinário. 
Ao se analisar a marcha processual da execução (proc. 0013853-04.2022.8.26.0100) e do agravo de instrumento 2155295-30.2022.8.26.0000, cujo acórdão é objeto do presente Recurso Extraordinário, nota-se a conduta ora de contradição, ora de omissão do Ministério Público, apesar de expressamente requerida a sua atuação enquanto guardião dos interesses da menor impúbere Valentina Pontes (fl. 21 - 2155295- 30.2022.8.26.0000) e, ainda, ao se levar em consideração os dispositivos constitucionais norteadores das atividades dos membros do Ministério Público, especificamente os artigos 127 e seguintes, assim como o art. 227 da Constituição Federal.
[...]

Por entender como incidente à espécie o óbice do enunciado n. 279 da Súmula do STF, o Presidente da Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo inadmitiu o apelo extremo. Da aludida decisão colhem-se os seguintes excertos (eDoc 67, fl. 3): 

[...]
Artigos 5º, LV, 127 e 227 da Constituição Federal:
De início, com relação ao § 3º do art. 102 da Constituição Federal, verifica-se ter sido alegada a existência de repercussão geral de questão constitucional, tal como determinam o art. 1.035, § 2º, do CPC e a Emenda Regimental STF n. 21, de 30.4.2007, publicada em 3.5.2007.
Todavia, inviável a abertura da instância extraordinária, já que, para se perquirir a ocorrência de contrariedade à legislação constitucional, mister se mostra o revolvimento de normas infraconstitucionais, não caracterizado o requisito da afronta direta à Carta Magna.
[...]

Irresignadas com a decisão de inadmissibilidade, Maria Erlania Alves Pontes Barrozo e Valentina Pontes Barrozo interpuseram agravo em recurso extraordinário (eDoc 74), nos termos do art. 1.042 do Código de Processo Civil. Os fundamentos utilizados pelas agravantes podem ser extraídos a partir dos trechos reproduzidos a seguir (eDoc 74, fls. 9 e 10):

[...]
Pelas razões de fato e de Direito expostas, requer-se que seja recebido o presente agravo, visto que presentes todos os requisitos para tal, e, ato contínuo, conforme rito estabelecido no art. 1.042 do Código de Processo Civil, sejam intimadas a parte adversária, para apresentarem resposta, caso queiram, pugnando-se desde já pela realização do juízo de retratação. 
Após o prazo para resposta, caso não seja realizado o juízo de retratação, que seja remetido o presente agravo ao Supremo Tribunal Federal, assegurando-se a sustentação oral, que desde já se requer.
Por fim, pugna-se pelo deferimento integral do presente agravo para que seja reformada a decisão de fls. 187-189, e seja recebido o Recurso Extraordinário de fls. 142-162 para, ao final, deferi-lo, em todos os seus termos.
[...]

Por fim, ascendeu a esta Corte o inconformismo das recorrentes.
  
É o relatório. Decido.

Por meio do agravo interposto, as recorrentes lograram impugnar o fundamento de que se valeu o Presidente da Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo para inadmitir o apelo extremo.

Todavia, apesar do esforço argumentativo despendido pelas agravantes, o óbice antes evocado permanece hígido.

Explico:

O acórdão recorrido manteve a condenação em verba honorária decorrente da sucumbência, nos termos da sentença monocrática proferida na fase de conhecimento. Confira-se (eDoc 35, fl. 6):

[...]
Ora, tendo sido a verba honorária arbitrada em favor do causídico da ré tendo como base de cálculo o montante em que as autoras restaram sucumbentes, sendo este equivalente à soma dos pedidos condenatórios julgados improcedentes, não há que se falar em afastamento do quantum atinente à multa contratual pleiteada pelas demandantes de referido cálculo.
Como bem consignado pela Magistrada a quo: “Da simples leitura dos pedidos, verifica-se que eram dois os pedidos condenatórios: o primeiro, que tinha por objeto o pagamento de multa contratual no valor de R$ 1.230.086,60, e o segundo, que tinha por objeto o pagamento de indenização por dano material e moral, no valor de R$ 142.755,00. Ambos os pedidos foram improvidos, de modo que é o valor deles que deve compor o que se entende por montante em que sucumbente a parte autora, mencionado em sentença. Conquanto a sentença tenha reconhecido o direito à rescisão por justa causa, afastou expressamente o pedido deduzido pela parte autora, que pretendia que fosse aplicada cláusula penal à requerida, com consequente condenação ao pagamento do montante supracitado. Vale dizer, as autoras, em sua petição inicial, pretendiam que, reconhecido o inadimplemento da ré e o direito à rescisão, fosse-lhe aplicada a multa prevista em contrato. Trata-se de pretensão autônoma, de natureza condenatória, que foi expressamente rejeitada pela r. Sentença”
[...]

A modificação do capítulo referente à condenação em verba honorária exigiria não apenas o revolvimento da sucumbência recíproca assentada na fase de conhecimento, mas também a exegese do art. 85, caput e parágrafos, do Código de Processo Civil.

As recorrentes fazem referência a uma atuação supostamente irregular do Ministério Público, que não teria defendido, como deveria, os interesses da menor Valentina Pontes Barroso. A propósito, uma vez mais, transcrevo o seguinte excerto do recurso extraordinário (eDoc 52, fl. 13):

[...]
Ao se analisar a marcha processual da execução (proc. 0013853-04.2022.8.26.0100) e do agravo de instrumento 2155295-30.2022.8.26.0000, cujo acórdão é objeto do presente Recurso Extraordinário, nota-se a conduta ora de contradição, ora de omissão do Ministério Público, apesar de expressamente requerida a sua atuação enquanto guardião dos interesses da menor impúbere Valentina Pontes (fl. 21 - 2155295- 30.2022.8.26.0000) e, ainda, ao se levar em consideração os dispositivos constitucionais norteadores das atividades dos membros do Ministério Público, especificamente os artigos 127 e seguintes, assim como o art. 227 da Constituição Federal.
[...]

Ora, investigar se a atuação do Ministério Público, no caso concreto, desenvolveu-se de acordo com os deveres que lhe prescreve a Constituição Federal, demandaria uma análise meticulosa dos atos processuais praticados ou omitidos no curso do processo. Evidentemente, uma tal sindicância, por assim dizer, significaria o mesmo que reexaminar fatos e provas, providência incabível em sede de recurso extraordinário.    

Nesse contexto, além da necessidade de reinterpretação de normas infraconstitucionais, o conhecimento do presente apelo extremo demandaria também reexame de fatos e provas, providência desautorizada em sede extraordinária, à luz do enunciado n. 279 da Súmula do STF.

Diante do exposto, conheço do agravo mas a ele nego provimento.

Advirto que o manejo de recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou protelatório causa embaraço à tramitação dos feitos, sendo incompatível com o dever de boa-fé (CPC, art. 5º) e autorizando a aplicação de multa, nos termos dos arts. 1.021, § 4º, e 1.026, §§ 2º e 3º, ambos do Código de Processo Civil. 

Por fim, com fundamento no § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 10% (dez por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º, bem assim eventual deferimento de gratuidade de justiça. 

Publique-se.

Brasília, 31 de março de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente